Tribunal: TJSP
Processo: 1005621-86.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CDHU – Rescisão de contrato (Termo de Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra) para aquisição de imóvel – Inadimplência dos candidatos ocupantes – Imóveis de conjuntos habitacionais destinados ao uso exclusivo do mutuário e de seus familiares, evitando-se a comercialização – Possibilidade de decretação da rescisão – Corréus que têm a posse precária do imóvel derivada de "contrato de

Ementa:
CDHU – Rescisão de contrato (Termo de Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra) para aquisição de imóvel – Inadimplência dos candidatos ocupantes – Imóveis de conjuntos habitacionais destinados ao uso exclusivo do mutuário e de seus familiares, evitando-se a comercialização – Possibilidade de decretação da rescisão – Corréus que têm a posse precária do imóvel derivada de "contrato de gaveta" sem a anuência da CDHU – Ação julgada procedente – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Recurso improvido.